Tribunal: TJDFT
Processo: 0724231-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ART. 784, III, DO CPC. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DE FIRMA E INDICAÇÃO DE CPF. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à petição inicial, para adequação da ação de execução ao rito monitório ou comum, sob o fundamento de ausência de elementos que confirmem a validade do título executivo, especialmente pela falta de identificação das testemunhas e ausência de reconhecimento de firma.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal reside em saber: (i) se a identificação e assinatura de duas testemunhas são requisitos essenciais para o contrato de confissão de dívida ter força executiva nos termos do art. 784, III, do CPC.
III. Razões de decidir:
3. A alegação de ausência de interesse recursal não merece acolhida, pois a decisão agravada impôs à parte agravante obrigação processual que interfere diretamente na condução da demanda, alterando o rito e comprometendo sua estratégia processual. Tal circunstância configura prejuízo concreto e justifica a interposição do recurso, nos termos do art. 1.015 do CPC.
4. O pedido formulado pelo agravado no âmbito do agravo de instrumento não foi conhecido, por configurar indevida supressão de instância. A apreciação inicial da gratuidade de justiça compete ao juízo de origem, conforme a competência funcional e o princípio da hierarquia. Ademais, o pedido é dissociado do objeto recursal e não há condenação que justifique sua análise nesta fase processual.
5. O contrato de confissão de dívida apresentado pelo exequente está devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, preenchendo os requisitos do artigo 784, III, do CPC, sendo apto a configurar título executivo extrajudicial.
6. A exigência de reconhecimento de firma ou indicação de CPF das testemunhas não encontra respaldo legal, não sendo requisito essencial à validade do título executivo extrajudicial, conforme precedentes do TJDFT.
7. Inexistindo impugnação quanto à autenticidade das assinaturas ou à regularidade das testemunhas, aplica-se a presunção de veracidade do documento, nos termos dos artigos 408 e 411 do Código Civil.
8. Não é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios no âmbito do agravo de instrumento, por se tratar de decisão interlocutória sem julgamento de mérito. Precedentes do STJ e do TJDFT.
IV. Dispositivo:
9. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.